Tribunal: TJPA
Processo: 0803690-51.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803690-51.2022.8.14.0136

APELANTE: DIONES FERREIRA DA SILVA

APELADO: REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0803690-51.2022.8.14.0136
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás
EMBARGANTE: DIONES FERREIRA DA SILVA
EMBARGADOS: REVEMAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Nulidade absoluta por simulação. Inexistência de vício no acórdão. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de prescrição da pretensão indenizatória e ausência de prova da alegada fraude contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico por simulação; (ii) analisar a necessidade de manifestação expressa acerca dos arts. 167 e 169 do Código Civil para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado apreciou suficientemente a controvérsia, consignando, ainda que de forma implícita, a inexistência de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a alegada simulação, fundamento autônomo para manutenção da improcedência dos pedidos.
5. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada.
6. A pretensão do embargante revela caráter infringente, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte."

"Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabível seu uso com finalidade infringente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0803690-51.2022.8.14.0136
; Embargante:
DIONES FERREIRA DA SILVA
; Embargados:
REVEMAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DIONES FERREIRA DA SILVA
em face do acórdão lançado ao
id 33853083
, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
anteriormente interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás
.

Consta do acórdão embargado que a apelação cível havia sido interposta contra sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Tutela Antecipada
, ajuizada em face de
REVEMAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na fundamentação do julgado recorrido, consignou-se, em síntese, que não havia prova suficiente da fraude alegada pelo demandante, ressaltando-se que o ônus de demonstrar a inexistência da relação jurídica incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, bem como que o contrato acostado aos autos se encontrava formalmente subscrito e acompanhado de documentos pessoais, inexistindo prova pericial ou qualquer outro elemento técnico apto a infirmar sua autenticidade.

Já no julgamento do apelo, esta Turma assentou, em linhas gerais, que: (a) a pretensão indenizatória por danos morais encontrava-se fulminada pela prescrição; (b) a invocação de nulidade absoluta por simulação não afastava, por si só, a incidência da prescrição quanto ao pedido reparatório; (c) mesmo superado o óbice temporal, inexistia início de prova minimamente idôneo da fraude narrada; e (d) a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não operaria de modo automático, exigindo verossimilhança das alegações e demonstração de hipossuficiência em termos aptos a justificar a medida.

Em suas razões de embargos de declaração, colacionadas ao id 34186754, o embargante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso integrativo e o seu cabimento com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, ao argumento de que o acórdão incorreu em omissão relevante.

Alega, ainda, que o julgado teria deixado de enfrentar pedido expresso deduzido tanto na petição inicial quanto nas razões de apelação, consistente na declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico por simulação.

Sustenta que, segundo sua tese, o negócio jurídico impugnado seria nulo de pleno direito, à luz dos arts. 167 e 169 do Código Civil, tratando-se de vício insanável e imprescritível.

Afirma que o acórdão teria se limitado a examinar a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, sem apreciar autonomamente o pedido principal de declaração de inexistência/nulidade do contrato, o qual, por sua natureza, não se submeteria aos institutos da prescrição ou decadência.

Assevera que, por se tratar de nulidade absoluta decorrente de simulação, o pedido declaratório poderia ser apreciado a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, independentemente da sorte do pleito indenizatório.

Acrescenta que, para fins de prequestionamento, seria necessária manifestação expressa deste Tribunal acerca da aplicação dos arts. 167 e 169 do Código Civil, bem como dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada, com apreciação expressa do pedido de declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico por simulação, além de pronunciamento específico sobre a imprescritibilidade da nulidade absoluta e sobre os dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões apresentadas pela REVEMAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA, sob o id 34432222, a embargada aduz, em síntese, a tempestividade de sua manifestação.

Sustenta a inexistência de omissão no acórdão embargado, porquanto a questão relativa à alegada nulidade absoluta por simulação teria sido expressamente enfrentada no voto condutor, que registrou, inclusive, que a tese de nulidade, em princípio, não se sujeita à prescrição, mas que, no caso concreto, isso não afastaria a prescrição incidente sobre a pretensão indenizatória nem supriria a ausência de prova mínima da fraude.

Alega que o embargante, na realidade, pretende rediscutir o mérito da causa e obter reforma do julgado por via inadequada, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Afirma que o acórdão foi claro ao consignar não apenas o óbice prescricional, mas também a ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar a fraude narrada, circunstância suficiente para a manutenção do desprovimento do apelo.

Defende que não há qualquer violação ao dever de fundamentação, uma vez que a decisão colegiada apreciou as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão.

Igualmente foram apresentadas contrarrazões pelo BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (BANCO BV), acostadas ao id 34457952, nas quais a instituição financeira sustenta, em síntese, a tempestividade da peça.

Aduz a inadmissibilidade dos aclaratórios por ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC.

Afirma que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se verificariam no caso concreto.

Sustenta que o embargante não demonstrou qualquer vício interno do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o desfecho do julgamento.

Argumenta que a insurgência possui nítido caráter infringente, com a pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Turma.

Acrescenta que a utilização da via aclaratória para reforma do mérito configuraria inadequação recursal.

Ao final, requer o não recebimento dos embargos ou, caso conhecidos, sua total rejeição.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada
omissão
no enfrentamento do pedido de declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico por simulação, bem como acerca da suposta necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados pelo embargante, notadamente os arts. 167 e 169 do Código Civil.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante.

Isso porque, ao contrário do que sustenta, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a matéria devolvida à apreciação desta Turma, inclusive no que tange à alegação de nulidade do negócio jurídico.

Com efeito, constou expressamente do voto condutor que, embora a nulidade absoluta, em tese, não se submeta à prescrição, tal circunstância não se revela suficiente para o acolhimento da pretensão autoral quando ausente
lastro probatório mínimo
apto a demonstrar a ocorrência da alegada fraude ou simulação.

Ou seja, a decisão colegiada não se limitou a reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, mas também consignou, de forma clara e autônoma, a
inexistência de elementos probatórios idôneos
a infirmar a validade do negócio jurídico impugnado, fundamento este que, por si só, é suficiente para a manutenção do desprovimento do recurso de apelação.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, porquanto a questão suscitada pelo embargante foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a formação de seu convencimento, conforme dispõe o art. 489 do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se que a pretensão do embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, revela nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da causa, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Outrossim, eventual inconformismo quanto ao entendimento adotado deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não se prestando os embargos de declaração à obtenção de novo julgamento da causa.

Diante desse panorama, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 19/06/2026